Tribunal: TJSP
Processo: 0039530-31.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – apelos do MP e de condenados MARIANA, MICHELI e CLEITON. Organização para o crime. Utilização de menores inimputáveis, proteção armada. Conduta desmembrada do feito original da denominada "cracolândia". Interceptações telefônicas que comprovam as práticas e liame entre as pessoas. Organização criminosa demonstrada com hierarquia e funções. Policial é testemunha como qualquer pessoa e

Ementa:
APELAÇÃO – apelos do MP e de condenados MARIANA, MICHELI e CLEITON. Organização para o crime. Utilização de menores inimputáveis, proteção armada. Conduta desmembrada do feito original da denominada "cracolândia". Interceptações telefônicas que comprovam as práticas e liame entre as pessoas. Organização criminosa demonstrada com hierarquia e funções. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. Analisadas qualificadoras. Não acolhimento do pleito do MP para exacerbação de penas: critério fundamentado e adequado. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.